Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704059-44.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELE DE JESUS CANABRAVA DA SILVA, DARAH LUIZA CANABRAVA GONCALVES RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de ação de indenização. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pela autora, que restou julgado pelo Acórdão 1389681. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 31737678). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo. Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago pela parte ré para a parte autora, por meio de depósito bancário, no prazo de 20 dias úteis contados do protocolo da minuta de acordo, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer ação contra os fatos descritos neste processo. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022 17:22:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator